Tribunal: TCU
Processo: 003.579/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 880/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Anhembi - SP, na área de educação; Considerando que o denunciante relatou atraso no início das aulas no município (início em meados de abril de 2023) em razão de eventual inexistência de professores por inocorrência do regular processo seletivo dos docentes, não-fornecimento de materiais escolares e de uniformes pela prefeitura, bem como irregular desvio e acúmulo de funções por professores que também estariam exercendo cargos na prefeitura; Considerando que o denunciante trouxe aos autos apenas alegações, sem indícios suficientes que evidenciem as supostas ilegalidades ventiladas, e requereu ao TCU "uma minuciosa auditoria no Poder Executivo da Comarca de Anhembi - SP"; Considerando que o denunciante não apresentou ocorrência vinculada a programa custeado com verbas federais, o que induz à conclusão pela falta de competência desta Corte de Contas sobre a matéria; Considerando que pesquisa, realizada pela unidade técnica, sobre a possível existência de recursos de complementação da União ao Fundeb que pudessem custear o objeto da denúncia (peças 7-10) evidenciou que tal complementação não existiu, conforme extratos relativos aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, o que corrobora a conclusão pela falta de competência do TCU sobre a matéria denunciada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do RI/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência ao denunciante: 1. Processo TC- Processo 003.579/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anhembi - SP. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.